Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o adimplemento parcial de obrigação de fazer consistente na exibição de documentos e impôs multa pela parcela não cumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente cumpriu integralmente a obrigação de exibir documentos determinados na sentença exequenda, considerando as peculiaridades do caso, incluindo o encerramento de contas bancárias e a transição de administradora do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado que o recorrente apresentou documentos suficientes para atender à obrigação de exibição, incluindo extratos bancários, planilhas de conciliação de inadimplência e "francesinhas" relativos ao período determinado pela sentença. 4. A impossibilidade de apresentação de documentos posteriores ao encerramento da conta bancária e à substituição da administradora do condomínio foi adequadamente demonstrada. 5. Constatou-se que os relatórios apresentados suprem a necessidade de boletos, considerando que contêm todas as informações pertinentes para eventual prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 399, I; CC, art. 247.
(Ive)